Tribunal: TJDFT
Processo: 0753379-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível de Planaltina no processo de no 0008759-15.2013.8.07.0005, que indeferiu nova realização de pesquisa via SISBAJUD, sob o argumento de que O credor não comprovou a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, conforme exigência da decisão de arquivamento. Em suas razões recursais, o agravante pretende a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a renovação do pedido de consulta via SISBAJUD. Sustenta que desde o ano de 2013 empreende medidas visando a satisfação do seu crédito, sem que fossem localizados bens passíveis de penhora, que a última pesquisa ao antigo sistema BACENJUD ocorreu em 2019 e que em face desse transcurso temporal se justifica o deferimento do seu pleito. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Preparo devidamente comprovado. É O BREVE RELATÓRIO DECIDO. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Entendo que somente é possível a intervenção do Judiciário, em casos como este, na hipótese de ter ficado patente nos autos que as diligências realizadas pelo credor, com o fito de se localizar bens à penhora, terminaram por ser infrutíferas. Superada essa questão, esclareço que perfilho[1] do posicionamento no sentido de que não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, sendo que a atual jurisprudência admite a reiteração do pedido de penhora de saldo existente em conta bancária do devedor, desde que atendido o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. Nesse sentido, colaciono os arestos a seguir: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA NO SISTEMA BACEN-JUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE 1. Nos termos da jurisprudência do STJe, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen-Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de que não há indício de modificação da situação da executada e, por isso, nova diligência não seria oportuna nem mesmo razoável, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1653002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/04/2017)” (grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA BACENJUD. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. Não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, desde que observado o critério de razoabilidade. 2. No caso dos autos, transcorrido mais de 1 (um) ano desde a última diligência, mostra-se razoável que se realize nova tentativa de penhora on-line por meio do sistema BACENJUD. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão n.979562, 20160020305987AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 17/11/2016. Pág.: 605/665)” (grifo nosso) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. PORTARIA CONJUNTA No 73/10 E PROVIMENTO No 09/10 DO TJDFT. INOVAÇÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NOVA PESQUISA NO SITEMA BACENJUD. LAPSO RAZOÁVEL TRANSCORRIDO. CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. 1. Em razão de a natureza da jurisdição no ambiente da atividade de execução associar-se à busca do êxito na satisfação do crédito, a ausência de localização de bens do devedor não dá ensejo à extinção do processo por falta de pressuposto processual (art. 267, IV, do CPC/1973 - atual art. 485, IV do CPC/2015), mas à determinação de suspensão da execução na forma do art. 791, III, do CPC/1973 (atual art. 921, III, do CPC/2015). 2. Os normativos internos, representados pela Portaria Conjunta no 73/2010 e pelo Provimento no 09/2010, não se aplicam por inovarem na ordem processual de competência exclusiva da União, impondo-se a determinação de suspensão da execução na forma do art. 791, III, do CPC/1973 (art. 921, III, do CPC/2015). 3. Revela-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última pesquisa realizada, em atendimento aos princípios da razoabilidade, da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão n.959012, 20120610104558APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJE: 17/08/2016. Pág.: 125-138)” (grifo nosso) No caso em análise, em consulta ao sítio deste TJDFT, observo pelo andamento do feito que, na origem, a execução iniciou seu trâmite em 2013, sendo de fácil constatação que a parte agravante vem tentando receber o que lhe é devido. Com efeito, verifico que a parte agravante sempre esteve firme no seu intento quanto ao recebimento do que faz jus, envidando esforços e diligências na busca pela localização de bens passíveis de penhora, sendo possível constatar ainda que a última pesquisa junto ao sistema Bacenjud, realizada em julho de 2019, restou infrutífera (id no 40366240 dos autos de origem). A par desse contexto e depois de decorrido relevante interregno temporal, a parte exequente, ora agravante, fez novo requerimento referente à renovação das pesquisas disponíveis no Juízo de origem, o que, no entanto, foi indeferido na decisão agravada. Todavia, diferentemente do posicionamento adotado pelo juízo a quo, entendo ser perfeitamente razoável, na situação trazida à liça, a renovação das vindicadas pesquisas, o que, a meu ver, vai ao encontro dos princípios da razoabilidade, da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional executiva. Desse modo, antevejo a fumaça do bom direito e o periculum in mora em sede desta análise de cognição rasa, motivo pelo qual assiste razão à parte agravante quanto à tutela recursal liminarmente requerida. Quanto ao SISBAJUD – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário e dos módulos de Automação das Execuções Fiscais, em que pese ter havido o lançamento nacional de referido programa nos dias 25 e 26 de agosto de 2020 para substituir o BACENJUD[2], há notícias[3] de instabilidade no sistema, o que, ao que tudo indica, já se encontra regularizado, razão pela qual deve ser deferida a liminar, a fim de que o juízo a quo promova a sua realização. De qualquer forma, caso haja alguma dificuldade técnica para tanto, não vejo qualquer empecilho para que o juízo a quo proceda, subsidiariamente, à busca de ativos via sistema BACENJUD, se ainda disponível, o que, no meu entender, atende à pretensão recursal formulada, nos termos do que se extra da inteligência adotada no §2o do artigo 322 do Diploma de Ritos[4]. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada com o fito de determinar que o juízo a quo promova a pesquisa via SISBAJUD, sendo autorizada, na hipótese de haver alguma dificuldade técnica para tanto, a realização da busca de ativos por meio do sistema BACENJUD, caso ainda esteja disponível no juízo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Comunique-se o Juízo de origem. [1] (Acórdão n.1126992, 07101110620188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2018, Publicado no DJE: 05/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [2] https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/agosto/tjdft-participa-de-reuniao-preparatoria-para-o-xiv-encontro-nacional-do-judiciario [3] https://www.cnj.jus.br/cnj-informa-instabilidade-em-sistemas/ e https://www.conjur.com.br/2020-set-29/concluida-migracao-sisbajud-sistema-penhora-online [4] CPC. Art. 322 (...). §2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.